Tribunal: TJPA
Processo: 0851913-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851913-30.2019.8.14.0301

APELANTE: MARCOS RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD, ESTADO DO PARA, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
C-176, PERITO MÉDICO LEGISTA. EDITAL 01/SEAD-CPCRC/PA. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 6.829/2006. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DE EXAMES POR CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS. RE 630.733/DF (TEMA 335).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A sentença pronunciou da decadência para impetração do remédio constitucional a toda evidência tomando como termo inicial a data de publicação do edital de abertura do certame referido acima.

2.

O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, quando impugna regra prevista no edital de concurso público, somente começa a fluir a partir do momento em que o candidato sofre seus efeitos (eliminação) e não a partir da data do edital.

3.

No caso sob exame a eliminação do candidato restou concretizada pela publicação do resultado definitivo da 3ª fase, prova de capacidade física/aptidão física, o que se deu pelo Edital 30/SEAD-CPCRC, de 29 de agosto de 2019, razão pela qual não se pode falar em decadência considerado que o mandado de segurança foi impetrado em 30/09/2019.

4.

Sem grande esforço interpretativo se percebe que o art. 7º da Lei Estadual previu a exigência da prova de aptidão/capacitação física nos concursos destinados ao ingresso na carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” sem nada destoar do quanto previsto pelo art. 37 da CF/88.

5.

Ainda que assim não fosse impossível nem mesmo seria possível eventual remarcação de prova em razão de circunstâncias pessoais – STF RE 630.733/DF (Tema 335).

6.

Apelação parcialmente provida, para afastar a decadência, reconhecendo a tempestividade da impetração, porém reconhecer a legalidade da exigência da prova de aptidão física no certame consequentemente a legalidade da eliminação do candidato denegando a segurança.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 04
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 13.02.2023 a 23.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0851913-30.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCOS RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: THIAGO GONÇALVES BARROS (OAB/PA 15.061) e OUTRO

APELADO: CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

PROCURADORA: FERNANDA MARIN CORDERO (OAB/PA 11.737)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que pronunciou a decadência para impetração de mandado de segurança no qual questionava a pertinência do teste de aptidão física no Concurso Público C-176, cargo de Perito Médico Legista, Edital 01/SEAD-CPCRC/PA.

Em apertada síntese, alegou que a exigência da 3ª fase do concurso, teste de aptidão física, é irrazoável e desnecessária ao cargo pretendido, razão pela qual o candidato não pode ser penalizado por eventual ausência a uma etapa que sequer deveria ter existido.

Argumentou, diversamente do que consta na sentença, que o prazo decadencial apenas passou a fluir a partir do Edital 30/SEAD-CPCRC/PA, de 29 de agosto de 2019, e não da publicação do Edital 01/SEAD-CPCRC/PA, de 27 de dezembro de 2018, razão pela qual não há decadência.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença afastando a decadência com isso acolher o pedido inicial declarando a inconstitucionalidade do teste de aptidão física.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

No mesmo sentido foram as contrarrazões do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

A Procuradoria de Justiça ratificou a manifestação da Promotoria entendendo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Segundo a narrativa inicial o candidato, ora apelante, se lesionou na véspera (09/08/2019) do dia em que seria submetido ao teste de aptidão física, 3ª fase do Concurso C-176 consoante previsto no item 1.3.1 do Edital nº 01/SEAD-CPCRC, de 27 de dezembro de 2018.

A sentença pronunciou da decadência para impetração do remédio constitucional a toda evidência tomando como termo inicial a data de publicação do edital de abertura do certame referido acima.

É cediço, entretanto,
o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, quando impugna regra prevista no edital de concurso público, somente começa a fluir a partir do momento em que o candidato sofre seus efeitos (eliminação) e não a partir da data do edital. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REGIMENTAL INTERPOSTO COM O OBJETIVO DE PREQUESTIONAR ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. ATO CONCRETO QUE PREJUDICA O CANDIDATO.

1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de prequestionamento, examinar na via especial suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. Observa-se que não foram impugnados todos os motivos adotados pela ora decisão agravada, circunstância que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.

3.
Ademais, quanto à tese de que teria ocorrido a decadência, o acórdão impugnado decidiu em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que: "A decadência para a impetração do mandado de segurança tem seu termo inicial da ciência do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante e não da publicação do edital" (AgRg no REsp 1.347.511/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2013, DJe 2/4/2013)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 377.093/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 16/5/2014.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA. DECADÊNCIA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA POR FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA N. 126 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O acórdão recorrido julgou a lide de modo fundamentado e coerente, não tendo incorrido em nenhum vício que desse ensejo aos embargos de declaração e, por conseguinte, à violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

2.
O prazo decadencial do mandado de segurança, na hipótese de impugnação a regra editalícia em concurso público, somente passa a fluir a partir do momento em que o candidato sofre os seus efeitos, com a eliminação do certame. Precedentes.

3. Nos termos da Súmula n. 126 do STJ, "é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário".

4. Agravo regimental não provido
. (AgRg no REsp n. 1.174.316/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.)

No caso sob exame a eliminação do candidato restou concretizada pela publicação do resultado definitivo da 3ª fase, prova de capacidade física/aptidão física, o que se deu pelo Edital 30/SEAD-CPCRC, de 29 de agosto de 2019, razão pela qual não se pode falar em decadência considerado que o mandado de segurança foi impetrado em 30/09/2019.

Posto isto, mesmo afastada a decadência em seu cerne a pretensão recursal não comporta provimento.

O próprio apelante consignou nas razões deste recurso:

A Constituição Federal, em seu art. 37, incisos I e II, dita que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, bem como, que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei”.

Pois bem, dispondo sobre a carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, precisamente acerca do ingresso via concurso público o art. 7º da Lei estadual nº 6.829/2006 prevê:

Art. 7º Os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” para provimento de cargos serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:

a) provas escritas de conhecimentos gerais;

b) provas escritas de conhecimentos específicos;

c) exames médicos;

d) prova de capacitação física;

e) exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer; e

f) investigação criminal e social, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função pericial;

Sem grande esforço interpretativo se percebe a legalidade na exigência da prova de aptidão/capacitação física no certame sem nada destoar do quanto previsto pelo art. 37 da CF/88.

Ainda que assim não fosse impossível nem mesmo seria possível eventual remarcação de prova em razão de circunstâncias pessoais – STF RE 630.733/DF (Tema 335).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, no sentido de afastar a decadência, reconhecendo a tempestividade da impetração, porém reconhecer a legalidade da exigência da prova de aptidão física no certame consequentemente a legalidade da eliminação do candidato denegando a segurança
.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/02/2023